Tribunal: TJBA
Processo: 0009937-28.2003.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009937-28.2003.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ARLENI BOMJARDIM SILVA COMERCIAL BOMJARDIM _ CNPJ: 01.554.483/0001-39 Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM 1999/2000. AJUIZAMENTO EM 2003. CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE EM 2008. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O VENCIMENTO E A CITAÇÃO VÁLIDA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia central cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal entre o vencimento dos débitos e a efetiva citação do executado. 2. O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, sendo que nas execuções fiscais ajuizadas antes da LC nº 118/2005, aplica-se a legislação então vigente, segundo a qual a prescrição somente é interrompida com a citação válida do devedor. 3. A Súmula 106 do STJ somente é aplicável quando a demora na citação decorre exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, não se aplicando quando há períodos de inércia do exequente ou quando a paralisação decorre de circunstâncias superáveis mediante diligência da parte. 4. Configurada a prescrição intercorrente quando, entre o vencimento do débito (1999/2000) e a citação por edital (2008), decorreu prazo superior a cinco anos, sem que tenha havido citação válida ou causa interruptiva da prescrição. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0009937-28.2003.8.05.0256, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ARLENI BOMJARDIM SILVA COMERCIAL BOMJARDIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.